Tribunal: TJMT
Processo: 1071152-08.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071152-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO HENRIK MACEDO VIEIRA - CPF: 082.866.071-98 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1071152-08.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1071152-08.2023.8.11.0001

Recorrente:
Azul LinhasAéreas Brasileiras S.A

Recorrido:
Paulo Henrik Macedo Vieira

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1071152-08.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1071152-08.2023.8.11.0001

Recorrente:
Azul LinhasAéreas Brasileiras S.A

Recorrido:
Paulo Henrik Macedo Vieira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 209780209)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 209780211): requer reforma da sentença

para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id. 209780214):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1071152-08.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1071152-08.2023.8.11.0001

Recorrente:
Azul LinhasAéreas Brasileiras S.A

Recorrido:
Paulo Henrik Macedo Vieira

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa de transporte aéreo
ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa ao pagamento de indenização a titulo de danos morais.

Da narrativa dos fatos o autor alega que adquiriu passagens para viajar de Cuiabá/MT com destino a Maceió/AL, para passar suas férias, na data de 22.11.23, sendo despachado por ele 01 (uma) bagagem. Aduz que ao chegar ao seu destino e proceder a retirada da bagagem, ela não foi localizada.

Aduz que foi até o balcão da companhia em busca e

esclarecimentos, foi orientado a preencher o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB), e que até 24 (vinte e quatro) horas entrariam em contato com o autor.

Decorrido o prazo, nenhum contato foi efetuado pela empresa recorrente, ficando sem saber se a bagagem havia ou não sido encontrada. Em razão disso o autor teve que adquirir novas roupas para poder aproveitar de sua viagem, visto que todos seus pertences se encontravam na bagagem extraviada.

Em virtude do transtorno e do prejuízo suportado,
buscou na via judicial, a reparação moral.

Irresignada com a procedência da ação, a parte recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

A recorrente não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Note-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

E, esse motivo, por si só, já é suficiente para impor responsabilidade e ensejar a condenação por danos morais.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – VOO NACIONAL - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM –
DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM APÓS 07 (SETE) DIAS DO DESEMBARQUE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE A DATA DE RESTITUIÇÃO DA BAGAEM – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se o caso vertente de inegável relação de consumo, sujeitam-se as partes à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.3. Do exame dos autos, extrai-se incontroverso o extravio temporário da bagagem da parte Recorrida em voo nacional, realizado pela companhia aérea Ré, verificado no momento do desembarque em Chapecó/SC, na data de 22/12/2022.4.
Bagagem restituída à Recorrida somente em 29/12/2022, ou seja, após 07 (sete) dias do desembarque.5. Reparação civil decorrente de violação a direito da personalidade que é garantida constitucionalmente, ensejando condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais.6. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal
.7. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. (AResp 2353194-TO, julgamento em 02/08/2023; REsp 2075126-RJ, julgamento em 02/08/2023).8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator (N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Logo tendo a bagagem do autor sido extraviada, ficando privado de se beneficiar de seus pertences em cidade diversa da qual reside, deve ser indenizado pelos infortúnios suportados decorrentes da atitude negligente da empresa recorrente.

Assim, restando configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo a quo a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024